Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
(Preliminar)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVEDOR FALECIDO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA OS HERDEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ABERTURA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E NÃO DOS HERDEIROS. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Conforme disposto nos artigos 1.784 e 1.791 do Código Civil, os bens deixados pelo titular da herança transmitem-se imediatamente aos sucessores, formando um todo indivisível e que será objeto de divisão entre os herdeiros apenas por ocasião da homologação da partilha do patrimônio do falecido.
2 – Enquanto não ultimado o inventário e a partilha dos bens deixados pelo falecido, os sucessores não terão percebido sua quota-parte da herança, não sendo devido, portanto, que sejam incluídos no polo passivo, já que somente devem responder pelo débito na proporção do respectivo quinhão e após o seu recebimento. Nessa linha de raciocínio, falecido o devedor original e ainda não concluído o inventário, com a partilha dos bens deixados pelo extinto, a legitimidade passiva para figurar no polo passivo de lide decorrente de negócios jurídicos praticados pelo falecido é do espólio e não dos herdeiros.
Apelação Cível provida.